Tribunal: TJSP
Processo: 1004742-88.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso tirado do cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Improcedência pelo reconhecimento da prescrição – Recurso da parte autora – Ajuizamento prévio de ação cautelar que interrompeu o prazo prescricional – Prescrição afastada - Causa madura e possibilidade de aplicação do art.

Ementa:
Recurso tirado do cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Improcedência pelo reconhecimento da prescrição – Recurso da parte autora – Ajuizamento prévio de ação cautelar que interrompeu o prazo prescricional – Prescrição afastada - Causa madura e possibilidade de aplicação do art. 1.013, § 4o do CPC.
Radiografia apresentada que demonstra a legitimidade da parte autora – Fixação dos critérios de cálculos a serem observados, e dos consectários que devem ser incluídos, notadamente eventos societários – Dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio que não devem ser incluídos nas contas - Precedentes do C. STJ a esse respeito (RESp no 1.866.932/SP e RESp no 1.864.324/SP) – Procedência, em parte, da ação, repartida a sucumbência entre os litigantes.
Provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente a ação.